Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os crimes de injúria e ameaça estão devidamente comprovados pelos relatos da vítima, que são corroborados pelo depoimento do agente policial que informou que o réu confessou perante ele ter praticados tais condutas.
2. Está devidamente evidenciado o dolo do réu em comunicar falsamente a prática de um delito de furto, sendo típica a conduta e inserida no art. 340 do Código Penal, especialmente diante da comprovação que, da informação falsamente prestada, a autoridade empreendeu diligências para apurar os fatos.
3. Estando comprovada a semi-imputabilidade do réu e não havendo na sentença nenhuma fundamentação que justifique a aplicação da fração mínima de redução da pena, dá-se provimento ao recurso para que se aplique a fração máxima de redução da pena.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria readequada.